Tribunal: TJSP
Processo: 1013555-23.2024.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.